Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-27.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de contrato bancário e de inexigibilidade de dívida c.c. restituição dobrada de valores e indenização por danos morais - Autora que alega não ter entabulado contrato de empréstimo consignado - Aplicação "in casu" das regras consumeristas - Perícia grafotécnica que constatou não ser da postulante as assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo banco -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de contrato bancário e de inexigibilidade de dívida c.c. restituição dobrada de valores e indenização por danos morais - Autora que alega não ter entabulado contrato de empréstimo consignado - Aplicação "in casu" das regras consumeristas - Perícia grafotécnica que constatou não ser da postulante as assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo banco - Falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Súmula 479/STJ - Dano moral não evidenciado - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Autora que recebeu o valor, usou e não o devolveu - Mero aborrecimento - Recursos parcialmente providos para manter declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade da dívida; determinar ao requerido restituir em dobro os valores descontados dos proventos de aposentadoria da requerente, com observação do entendimento do EAREsp no 600.663/RS e a modulação dos efeitos da decisão; admitir a compensação do que uma parte possa dever à outra; e reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais, além de fixar a verba honorária em R$3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, observada a condição de beneficiária de gratuidade judiciária da postulante.